Tribunal: TJDFT
Processo: 0039447-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MESMA BASE DE CÁLCULO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DESCABIDA.
I. Não se conhece do recurso adesivo na parte em que se deixa de atender ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 514 do Código de Processo Civil de 1973.
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devidos por cada parte, na proporção de sua sucumbêcia, devem incidir sobre a base de cálculo prevista no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil: “mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação”.
III. Utilizado como parâmetro para a quantificação dos lucros cessantes aluguel praticado à época da propositura da ação, tal como pleiteado na petição inicial, a correção monetária não pode ser aplicada retroativamente.
IV. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória.
V. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e desprovido.